Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-60.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-60.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: HILDELIA VIEIRA ARGOLO

Advogado(s)
:
ERICO ADAMI SILVA CERQUEIRA, JOSE CARLOS ADAMI CERQUEIRA JUNIOR, BRUNA PRATA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE
STREAMING
. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA DE BAIXA MONTA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU PERDA EXCESSIVA DE TEMPO ÚTIL NA VIA ADMINISTRATIVA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição em dobro de valores pagos por cobrança indevida de serviço de
streaming
não contratado, bem como condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cobrança indevida de serviço de
streaming
não contratado; (ii) saber se é devida a restituição em dobro de eventual indébito; e (iii) saber se a cobrança indevida gera direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Autora comprovou que vem sofrendo cobranças de serviço de streaming e a Ré não comprovou tal contratação, pelo que devem ser consideradas indevidas as cobranças realizadas.

4. A repetição em dobro do indébito é devida, nos moldes da tese firmada pelo STJ no EREsp 676.608/RS, com efeitos modulados a partir de 30.03.2021, data posterior ao início das cobranças no caso concreto, não sendo mais necessário comprovar a má-fé da Acionada.

5. A mera cobrança indevida é inábil, por si só, para gerar dano moral, o qual,
in casu
, deve ser afastado, por ausência de prova de negativação indevida, perda anormal de tempo útil ou qualquer outro transtorno com aptidão de lesar direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação cível parcialmente provida para afastar a condenação em danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001165-60.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como apelada HILDELIA VIEIRA ARGOLO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.